Tribunal: TJBA
Processo: 0303355-93.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0303355-93.2015.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: JONELIA SILVA REIS

Advogado(s):MARCELO MAGALHAES SOUZA, THIARA FERREIRA RIOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DA DISPOSIÇÃO DO ART. 37, XI, DA CF. CONTRATO NULO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO FGTS. PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que condenou ao pagamento do FGTS à ex-servidora contratada temporariamente. A contratação ocorreu sem concurso público, e foi reconhecida a nulidade do vínculo empregatício.

II. Questão em discussão

2. Verificar se é devido o pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.A nulidade do contrato temporário por ausência de concurso público não exime a Administração Pública de realizar os depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 916, RE 765320/MG).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "É devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente em desconformidade com o art. 37, IX, da CF."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320/MG (Tema 916).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0303355
-93.2015.8.05.0004
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
JONÉLIA SILVA REAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.